Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-24.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004750-24.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERILENE MARIA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, ELIANA DE FATIMA DOS SANTOS, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: CAMILA MENEGHETTI PAIXAO MIRANDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, ELIANA DE FATIMA DOS SANTOS, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, LETICIA ABU KAMEL LASMAR

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL UNIFORME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA ORIGEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis simultâneas, interpostas por ERILENE MARIA DA ROCHA e CAMILA MENEGHETTI PAIXÃO MIRANDA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se: (i) validade e valor da cláusula penal contratual; (ii) legalidade da devolução dos valores pagos, incluindo corretagem; (iii) incidência do IGPM como índice de atualização monetária; (iv) existência de danos morais; (v) fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir: Restou evidenciado que o contrato foi rescindido por culpa exclusiva da promitente vendedora, que não viabilizou o financiamento por falhas na estrutura e documentação do imóvel. Reconheceu-se a validade da cláusula penal de 20%, mas sua redução para 10% foi mantida por ser manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do CC. Determinou-se a devolução integral dos valores pagos, inclusive a corretagem, uma vez que a responsabilidade pela sua contratação foi da vendedora e o negócio foi desfeito por sua culpa. Considerou-se válida a utilização do IGPM como índice de atualização monetária, conforme previsão contratual. Afastou-se a condenação por danos morais, por ausência de demonstração de lesão aos direitos da personalidade. Reconheceu-se a omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, a cargo da parte ré.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “A cláusula penal prevista em contrato pode ser reduzida judicialmente quando excessiva, mesmo que expressamente pactuada. A restituição de valores pagos, inclusive corretagem, é devida quando o contrato é desfeito por culpa da parte vendedora. A fixação de indenização por danos morais exige demonstração de ofensa a direito da personalidade, o que não se presume no mero inadimplemento contratual. A omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida pelo tribunal, dada sua natureza de ordem pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8004750-24.2017.8.05.0154, oriundos da comarca de LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ERILENE MARIA DA ROCHA e CAMILA MENEGHETTI PAIXAO MIRANDA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambas apelações de ERILENE MARIA DA ROCHA e CAMILA MENEGHETTI PAIXAO MIRANDA DE OLIVEIRA,
na forma do voto do Relator
.